Tribunal: TJDFT
Processo: 0749783-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO DEMONSTRADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno e, como consequência, manteve a decisão monocrática que havia (i) rejeitado as preliminares de inadequação da via eleita, de ilegitimidade ativa e de incompetência absoluta; e (ii) acolhido a impugnação, para julgar extinto o feito sem resolução do mérito.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisar a existência de omissão quanto ao estabelecimento da verba honorária com base em um juízo de equidade (art. 85, §8o, do CPC).
III – RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, motivo pelo qual é imprescindível que as partes demonstrem a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
4. Diante de um cumprimento individual de sentença coletiva, em que o valor da causa corresponde ao proveito econômico efetivamente perseguido pelo exequente, há de ser observado o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1076, estabelecendo a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC, calculados sobre o valor: da condenação; ou do proveito econômico obtido; ou do valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO:
5. Embargos de declaração desprovidos.
__________
Dispositivos relevantes: art. 85 e art. 1.022 do CPC
Jurisprudência relevante: STJ. Tema 1076.